Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. ARTIGO 28 E INCISO III DO ART. 30 DO PLANO DE BENEFÍCIOS 1 DA PREVI. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
6 – Inexiste óbice para se conceder à parte Autora/Embargante os reflexos da incidência das horas extraordinárias sobre o salário de participação, desde que observados os requisitos constantes do art. 28 (teto contributivo) e do art. 30, III, do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, cabendo a ela, portanto, responder por quaisquer “acréscimos de contribuições pessoais e patronais que se possam verificar sobre aquelas que seriam devidas se não tivesse exercido essa faculdade, incidindo, sobre as contribuições retroativas, juro de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da atualização monetária pelo índice a que se refere o artigo 27, no período compreendido entre a data da perda da remuneração até a data do seu efetivo pagamento.”
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração do BANCO DO BRASIL S/A rejeitados.
Embargos de Declaração da parte Autora parcialmente acolhidos.